Tribunal: TJES
Processo: 5015297-47.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015297-47.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL SA

APELADO: DIONIO HUDSON FERREIRA SOARES

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. SÚMULA 479. TEMA 466 DO STJ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBANDI. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS CARTÕES. MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IN RE IPSA. QUANTUM. REDUÇÃO PARA VALOR QUE SE REVELE MAIS RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Acerca da responsabilidade da Instituição Financeira pelos eventuais danos causados aos seus consumidores, sabe-se que, nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude. Nesses termos, também o Tema nº466 dos recursos repetitivos do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

2. Vale consignar que de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor.

3.
A Instituição Financeira Recorrente não de desincumbiu do ônus
probandi
que lhe cabia, sobretudo se considerado que não juntou aos autos documentos capazes de impugnar os fatos narrados pelo Recorrido, limitando-se a apresentar suposto cadastro realizado pelo Autor, desacompanhado de documentos, de comprovante residência, ou mesmo do contrato assinado entre as partes.

4. Comprovada a fraude da contratação dos cartões de crédito, deve ser mantida a sentença na parte que declarou a inexigibilidade dos valores a ele relacionados.

5. Os documentos apresentados revelam que além de o Banco Apelante ter falhado na prestação dos serviços ao possibilitar que terceiro contratasse serviços em nome de consumidor, ainda procedeu a negativação deste nos cadastros de restrição ao crédito. E, conforme é cediço, o dano moral em tais hipóteses é presumido (in re ipsa). Confira-se: “A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (...)” STJ; REsp 1.119.750; Proc. 2009/0015015-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 29/10/2014).

6. Em relação ao quantum, sabe-se que o valor indenizatório deva ser fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira ré, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se ainda a extensão e repercussão do dano, de modo que no presente caso, entendo que o valor fixado na origem mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais) que se mostra justo e razoável considerando as circunstâncias do caso concreto.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015297-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: DIONIO HUDSON FERREIRA SOARES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. SÚMULA 479. TEMA 466 DO STJ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBANDI. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS CARTÕES. MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IN RE IPSA. QUANTUM. REDUÇÃO PARA VALOR QUE SE REVELE MAIS RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Acerca da responsabilidade da Instituição Financeira pelos eventuais danos causados aos seus consumidores, sabe-se que, nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude. Nesses termos, também o Tema nº466 dos recursos repetitivos do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

2. Vale consignar que de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor.

3.
A Instituição Financeira Recorrente não de desincumbiu do ônus
probandi
que lhe cabia, sobretudo se considerado que não juntou aos autos documentos capazes de impugnar os fatos narrados pelo Recorrido, limitando-se a apresentar suposto cadastro realizado pelo Autor, desacompanhado de documentos, de comprovante residência, ou mesmo do contrato assinado entre as partes.

4. Comprovada a fraude da contratação dos cartões de crédito, deve ser mantida a sentença na parte que declarou a inexigibilidade dos valores a ele relacionados.

5. Os documentos apresentados revelam que além de o Banco Apelante ter falhado na prestação dos serviços ao possibilitar que terceiro contratasse serviços em nome de consumidor, ainda procedeu a negativação deste nos cadastros de restrição ao crédito. E, conforme é cediço, o dano moral em tais hipóteses é presumido (in re ipsa). Confira-se: “A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (...)” STJ; REsp 1.119.750; Proc. 2009/0015015-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 29/10/2014).

6. Em relação ao quantum, sabe-se que o valor indenizatório deva ser fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira ré, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se ainda a extensão e repercussão do dano, de modo que no presente caso, entendo que o valor fixado na origem mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais) que se mostra justo e razoável considerando as circunstâncias do caso concreto.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015297-47.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL SA

APELADO: DIONIO HUDSON FERREIRA SOARES

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL SA
contra a sentença constante do ID 7642583 proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em seu desfavor por
DIONIO HUDSON FERREIRA SOARES
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência da relação jurídica pela falta de vínculo jurídico entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito referentes aos contratos nº MP340966000080364066; MP340966000080365066; MP340966000080366066 e MP340966000080367066 e a exclusão definitiva do registro da dívida que atualmente se encontra consignado junto ao SPC e condenar o Banco requerido ao pagamento de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais.

Convém esclarecer inicialmente que o ora Apelado ajuizou a presente ação na origem objetivando a declaração de nulidade dos contratos de nº MP340966000080364066; MP340966000080365066; MP340966000080366066 e MP340966000080367066, relativos a cartões de crédito que afirma não ter contratado os quais foram vinculados a uma conta-salário que possui com o Banco Apelante, bem como a reparação pelo dano moral sofrido.

E, após instrução processual, sobreveio sentença que acolheu os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos relativos aos contratos referenciados bem como condenar o Banco Requerido a efetuar pagamento de indenização por danos morais em benefício do Autor, ora Apelado, no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs o presente recurso e, em suas razões, defende que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) não houve fraude na hipótese, uma vez que era a parte autora quem realizava a utilização do cartão de crédito; ii) afirma que todos registros de compras são em valores módicos, o que descarta a atuação de fraudadores; iii) salienta que não houve a utilização total do limite de crédito disponível para a cliente, o que apenas corrobora a ausência de atuação de fraudadores; iv) afirma que a autora não comprovou qualquer conduta indevida por parte do Banco; v) afirma que o dano moral não pode superar o valor da lesão patrimonial, sob pena de extrapolar o dano sofrido e, sem base jurídica, impor à Requerida condenação punitiva; vi) defende que a situação relatada na exordial configura dissabor, aborrecimento absolutamente incapaz de gerar abalo à personalidade ou à dignidade do ser humano.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. De plano, registro que a pretensão recursal merece parcial acolhida. Explico.

De início, convém destacar que nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira recorrente responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Nesses termos, também restou fixado no Tema nº 466 do STJ que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Consigno ainda, posto que relevante, que de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, nas situações que envolvam a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor.

Na hipótese dos autos, após me debruçar sobre os elementos de prova colacionados aos autos, verifico que o autor, ora apelado, instruiu o processo com as provas que estavam ao seu dispor, mais precisamente a cópia dos contratos e faturas dos cartões de crédito e o comprovante de residência da parte Recorrida que comprova que os contratos foram firmados com endereço diverso, localizado no Estado de São Paulo.

Além disso, o extrato de conta-corrente acostado pelo Autor/ Apelado, evidencia que possui apenas uma conta com o Banco Apelante.

Nesses termos, deve ser ressaltado que, diante da hipossuficiência do consumidor na relação jurídica objeto dos autos, é inviável exigir deste, a prova de fato negativo, qual seja, da não contratação dos cartões de crédito.

De outro lado, verifico que a Instituição Financeira Ré, ora Recorrente, não de desincumbiu do ônus
probandi
que lhe cabia, sobretudo se considerado que não juntou aos autos documentos capazes de impugnar os fatos narrados pelo Recorrido, limitando-se a apresentar suposto cadastro realizado pelo Autor, desacompanhado de documentos, de comprovante residência, ou mesmo do contrato assinado entre as partes.

Desse modo, comprovada a fraude da contratação dos cartões de crédito, deve ser mantida a sentença na parte que declarou a inexigibilidade dos valores a ele relacionados.

Seguindo, em relação ao dano moral, rechaço desde logo a alegação do Banco Apelante no sentido de que a hipótese dos autos configura mero dissabor, incapaz de gerar dano a ser indenizável.

Ora, os documentos apresentados revelam que além de o Banco Apelante ter falhado na prestação dos serviços ao possibilitar que terceiro contratasse serviços em nome de consumidor, ainda procedeu a negativação deste nos cadastros de restrição ao crédito. E, conforme é cediço, o dano moral em tais hipóteses é presumido (
in re ipsa
). Confira-se:
“A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
(...)” STJ; REsp 1.119.750; Proc. 2009/0015015-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 29/10/2014)

Em relação ao
quantum
, saliento inicialmente que deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem assim o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ:
"(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva."
(STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Nesse contexto, sabe-se que o valor indenizatório deva ser fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira ré, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se ainda a extensão e repercussão do dano, de modo que no presente caso, entendo que o valor fixado na origem mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais) que se mostra justo e razoável considerando as circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir o montante fixado a título de indenização por dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto acompanhando o entendimento inserto no voto da douta relatora.